Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA PARTE. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS E PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto acordo homologado em Juízo cujas parcelas acertadas não foram pagas pela agravante.
Bloqueio de numerário em conta de titularidade da devedora insuficiente para adimplemento da dívida, ensejando penhora de veículo de sua propriedade.
Inexistência de fundamento fático e jurídico para que sejam liberadas as constrições.
Agravo improvido.